Tribunal: TCU
Processo: 010.003/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1522/2022-TCU-Plenário Trata-se de denúncia contra possíveis irregularidades ocorridas em procedimento de divulgação de evento intitulado " Celebrating the 60th Birthday of Marcelo Viana " (Comemoração dos 60 anos de Marcelo Viana - tradução livre), diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa), unidade de ensino e pesquisa qualificada como organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Considerando que o denunciante noticia o fato de a divulgação do evento, a ser realizado entre 24 e 28 de outubro de 2022, configura promoção pessoal do diretor do Impa, em afronta ao princípio da impessoalidade, estampado no artigo 37 da Constituição Federal; Considerando que o denunciante requer, em liminar, a imediata suspensão de realizado do evento, em razão de risco de dano irreversível ao Erário, e, no mérito, a alteração da respectiva titularidade, afastando possível autopromoção do dirigente do Impa; Considerando que a Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico verificou o preenchimento dos requisitos regimentais de admissibilidade da denúncia e a existência de interesse público no trato das supostas irregularidades; Considerando, todavia, que os indícios de irregularidade não têm o condão de impactar significativamente o alcance das finalidades do Instituto, sendo, portanto, qualificados como de baixo risco; Considerando ser improvável a ocorrência de dano ao Erário em montante superior ao limite mínimo para instauração de tomada de contas especial, a que se refere o do artigo 6o, inciso I, c/c o artigo 17, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71, de 28 de novembro de 2012; Considerando, por fim, não serem os fatos noticiados relevantes o suficiente para justificar a intervenção fiscalizatória do TCU, podendo, assim, a matéria veiculada na denúncia ser encaminhada à unidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno para adoção das providências de sua alçada. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, nos artigos 143, 169, inciso III, 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 103, § 1o, 106 , caput e §§ 3o e 4o, incisos I e II, e 7o, inciso I, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar, dar ciência deste acórdão, bem como da instrução que a fundamenta, ao Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), dando-se ciência ao denunciante, levantado o sigilo aposto às peças dos autos e arquivando-se o processo: 1. Processo TC- Processo 010.003/2022-3 (Denúncia) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (extinta). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.